Tribunal: TJMT
Processo: 1009461-93.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009461-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), EDNALDO POTENCIO LUZ - CPF: 002.926.681-55 (AGRAVANTE), CERAS JOHNSON LTDA - CNPJ: 33.122.466/0001-19 (AGRAVADO), ADENISIO COELHO DA SILVA JUNIOR - CPF: 035.398.627-57 (PROCURADOR), ADENISIO COELHO DA SILVA JUNIOR - CPF: 035.398.627-57 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECEBIMENTO DA AÇÃO APÓS EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS – PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno proposto por
EDNALDO POTENCIO LUZ
contra a decisão monocrática de ID n. 177111193, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

Em suas razões
“Desta forma, restando enfatizada a ofensa ao Artigo 932 do CPC, roga-se pela reforma da decisão monocrática combatida, para que se julgue provido o recurso de apelação proposto.”
,
“Com efeito, em que pese o inquestionável saber jurídico do eminente Julgador da instância singular, à decisão atacada não primou pela justa aplicação da lei e jurisprudência aos fatos, sendo sua reforma medida imperativa de justiça uma vez que contraria o disposto na lei, conforme será exposto adiante. A decisão “a quo” deve ser reformada, pois no caso em tela foi arguida questão de ordem pública e por este motivo não ocorre a preclusão. Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do C. STJ”.

Pugna
“- No MÉRITO, espera pelo PROVIMENTO RECURSAL, para que declare nulo de pleno direito a decisão de primeiro grau - id. 49764107 e consequentemente indeferir a petição inicial (execução), EXTINGUINDO o feito sem resolução do seu mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, inciso I, do NCPC c/c a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários sucumbenciais.”.

As contrarrazões não foram apresentadas.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

II

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024